Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-06.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré, que deixou de recolher a taxa de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento dos pressupostos legais para

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré, que deixou de recolher a taxa de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, ou de comprovação do recolhimento da taxa de preparo (de forma simples, não em dobro), sob pena de deserção. Inércia. Determinações de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ou de comprovação de recolhimento do preparo não foram atendidas, razão pela qual a inadmissibilidade desta apelação é medida que se impõe, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007 do CPC. Apelação não conhecida.